Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-98.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009666-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LINO SANT ANA DA CRUZ - CPF: 819.777.861-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - JUARA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – EXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO ATUANTE NOS AUTOS –– FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR – PESSOA IDOSA E COM BAIXA ESCOLARIDADE -

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREJUÍZO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos a indicação de defensor
ad hoc
para realização de audiência
,
quando já existente defensor público atuante, cujo resultado do ato alterou diametralmente a defesa até então apresentada, bem ainda dispensa injustificada da produção probatória requerida em mais de uma oportunidade, associado ao fato de a parte ser pessoa idosa e com baixa escolaridade, são elementos que atingem o exercício do contraditório e a ampla defesa.

2.

Existência de efetivo prejuízo.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara que,
nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1205-81.2010.8.1.11.0018 (Código 37037)
, proposta em desfavor de LINO SANT’ANA DA CRUZ, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, em razão de incapacidade da parte, e declarou a nulidade dos atos processuais desde a realização da audiência de conciliação, tornando nulo o acordo e a sentença homologatória.

Nas suas razões, sustenta que o incidente de pré-executividade não foi capaz de
“
indicar provas que demonstrassem a condição de pessoa de poucos estudos e parcos conhecimentos, tampouco o prejuízo decorrente do acordo acompanhando por advogado constituído pelo próprio agravado, não se vislumbra razão para ensejar a nulidade do ato processual concernente a solenidade realizada em 19.4.2012”
(ID n. 3100974 – pág. 5).

Assevera que
“capaz de indicar provas que demonstrassem a condição de pessoa de poucos estudos e parcos conhecimentos, tampouco o prejuízo decorrente do acordo acompanhando por advogado constituído pelo próprio agravado, não se vislumbra razão para ensejar a nulidade do ato processual concernente a solenidade realizada em 19.4.2012”
(ID n. 3100974 – pág. 5).

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e prosseguir com o cumprimento da sentença.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, ID 5245495, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 6846907, opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do conhecimento.
A decisão agravada restou prolatada no dia 19/06/2018, tendo o Agravado ciência no dia 15/08/18 (ID 3537997 – pág. 11). Uma vez protocolado o presente recurso de agravo de instrumento no dia 25/08/2018, tem-se por tempestiva a sua propositura.

Parte isenta de preparo (art. 1.007, § 1º, CPC).

Presentes, pois, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente em razão do disposto no artigo 1.015, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, conheço do recurso.

Mérito recursal.
A decisão interlocutória, em sede de exceção de pré-executividade, feito originário de ação civil pública, reconheceu a nulidade do feito, ante a incapacidade da parte e ausência da devida representação processual.

Pertinente assentar que o presente Recurso detém cognição restrita tão somente ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. O juízo
a quo
, em suas razões de decidir
,
assim delimitou os fatos:

“
Vê-se dos autos que toda a defesa técnica estava sendo desenvolvida pelo Defensor Público, que ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, requereu a produção de prova testemunhal, e realização de vistoria na área em questão. Todavia, na audiência de conciliação a parte excipiente,
assistida pelo advogado dativo, praticamente reconhecer a procedência jurídica do pedido.

O
excipiente é pessoa idosa, pobre, com poucos estudos
e certamente assinou o acordo de fl. 128/129, sem saber que estava reconhecendo a procedência do pedido, sem obter nenhuma concessão em seu favor.

A nulidade reside no fato do advogado dativo, nomeado apenas para a audiência, não poder de maneira diametralmente oposta ao defensor constituído, ao ponto de dispensar a realização das provas já especificadas, e reconhecer a procedência do pedido.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade do processo desde a realização da audiência de conciliação (f. 128/129), inclusive do acordo entabulado e da sentença condenatória.

Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para saneamento.
”
(ID 3100996 – pág. 8). (grifei)

Na incursão dos autos, atesta-se que, de fato, a parte Agravada foi devidamente citada (ID 3100981 – pág. 7); constituiu a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa técnica (ID 3100981 – pág. 8/13); indicou, de próprio punho, provas a ser produzidas (ID 3100983 – pág. 6/7); apresentou contestação mediante a Defensoria (ID 3100983 – pág. 9/13); juntou documentos e Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD (ID 3100984 – pág. 3/13); por meio da Defensoria requereu a produção de prova testemunhal (ID n. 3100988 – pág. 7); e, ao final, no ato da audiência de conciliação, foi acompanhada por advogado
ad hoc
(ID n. 3100988 – pág. 11/12).

A questão posta tem como ponto-central a respeito de estar ou não o Agravado em plena representação durante a realização de audiência de conciliação, na qual assumiu acordo notoriamente desfavorável aos seus interesses e pretensões processuais.

Veja-se o teor do documento constante nas páginas 6/7 do ID

3100983, por meio do qual o agravado pronunciou:

“(...)
vem dizer que pretende a produção de prova testemunhal
, cujo rol em tempo oportuno acostará aos autos, visando demonstrar que o requerido da ação mora no local aproximadamente 34 anos, e que é o único bem que possui para a sua moradia.
Que pretende também provas que o MP-Estadual, não possui razão em sua ação, e que requer inclusive a prova pericial, para demonstrar de que não está danificando nada,
mas sim zelando do local, conforme consta da peça inicial contestatória
. Que a área onde estava procedendo a construção, já se encontrava desmatada de longa data,
sem que sobre este fato, tivesse o requerido
quaisquer responsabilidade.”
(
sic
) (grifei).

Já do Termo de Audiência (ID 3100988 – pág. 11/12) resulta em composição diversa:

“
O réu confirma que se encontra residindo na Ilha Nossa Senhora Aparecida, desde o ano de 1996, localidade esta em que existe uma casa de madeira construída.
O demandado assume o compromisso de deixar a aludida ilha com sua família, bem como com seus animais domésticos
, no prazo máximo de 09 (nove) meses, a contar da presente data (...).” (
sic
) (grifei)

A assertiva é acentuada no Plano de Recuperação juntado no ID 3100984 – pág. 3/13, por meio do qual o Agravado, em cumprimento a determinação liminar (ID n. 3100981 – pág. 5), aponta a tentativa de fazer prova a salvaguardar seus interesses.

Não há como desconsiderar, ainda, outras manifestações que pugnavam pela dilação de provas.

A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição),
demonstradas de pronto.

Apesar do argumento do apelante, no sentido de que a situação exigiria dilação probatória, as provas anteriores e o resultado da audiência de conciliação subsidiam o pedido, notadamente pela necessidade de assegurar um contraditório efetivamente participativo.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não se extrai dos autos a justificativa para a nomeação de advogado dativo, quando, além de existir Defensoria estruturada na Comarca, a parte estava por ela assistida, quer dizer, devidamente habilitada no processo para a defesa do hipossuficiente. O não comparecimento do defensor à audiência, o fato de a parte ser pessoa idosa com baixa escolaridade e por ser o resultado do ato totalmente oposto ao que se vinha requerendo pelo representante habilitado indicam uma supressão do exercício de defesa.

Embora possível a nomeação do defensor
ad hoc
e não seja, por si só causa de nulidade, no caso concreto, a situação possui contornos próprios,

de encontro com os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a designação de advogado dativo para realizar tão só a audiência que, repentinamente, resultou na autocomposição, quando já havia defensor constituído nos autos, bem como pela dispensa
injustificada
da produção probatória já requerida em mais de uma oportunidade, elementos que, ao fim e ao cabo, expressam o efetivo prejuízo.

Aliás, a nomeação de defensor dativo em comarcas que possuem a

Defensoria Pública é medida excepcional, quando o Estado, a quem deve prestar a assistência judiciária gratuita, esteja impedido de fazê-lo. Soma-se que não houve oportunidade de a parte habilitar novo procurador.

In casu
, pelos documentos e pedido acostados anteriormente à audiência de conciliação, tem-se que o agravado-excipiente deteve o transcurso da sua defesa
diametralmente alterada pelo defensor dativo. A
o início do processo, pretendia comprovar a ausência de dano por ele causado (ID n. 3100983 – pág. 6/7), após a audiência, não só reconheceu a autoria da infração, como também abriu mão do único bem que possuía, assumindo, inclusive, o ônus pelo eventual descumprimento da avença.

Por tudo, verificado cerceamento da defesa, do qual resultou em notório prejuízo arcado pelo Agravado, a conclusão dada pelo juízo
a quo
mostra-se adequada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022